Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Processo : 0701771-63.2024.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, IV, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator